Tribunal: TJDFT
Processo: 0748126-97.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0748126-97.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELIANE DA SILVA FERREIRA AGRAVADO: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por ELIANE DA SILVA FERREIRA contra decisão proferida nos autos da ação no 0755832-31.2025.8.07.0001, que indeferiu tutela provisória de urgência pleiteada para determinar que a banca examinadora do Concurso Público Nacional Unificado da Justiça Eleitoral – TSE (Edital no 1 – CPNUJE, de 27/05/2024) computasse 4,80 pontos à nota da candidata, relativos ao título de graduação, com consequente reclassificação no certame, sob pena de multa diária. A parte agravante sustenta que efetuou o envio regular do Diploma de Graduação em Administração e que a negativa da banca em computar a pontuação correspondente constitui ato ilegal. Alega que a decisão agravada se baseou em juízo de cognição sumária, sem considerar a documentação efetivamente apresentada, e que a tutela de urgência requerida não possui natureza satisfativa, mas sim assecuratória, diante do risco de dano irreparável à sua colocação no certame. Defende a presença dos requisitos do art. 300 do CPC. Requer a concessão de efeito suspensivo ativo ao recurso, para determinar à banca examinadora o computo da pontuação do título de graduação, com majoração da nota final e reclassificação da candidata, e, ao final, o provimento do agravo, com confirmação da liminar e imposição de multa diária não inferior a R$ 1.000,00. Preparo dispensado, em razão da gratuidade da justiça deferida à agravante. É o relatório. DECIDO. Segundo dispõe o art. 1.019, inciso I, do CPC, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, do CPC, o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir antecipação da tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal, logo após o recebimento do agravo. Portanto, nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pretendido, quais sejam: a) risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e b) probabilidade de provimento do recurso. Em observação às premissas fixadas, em sede de cognição sumária, não vislumbro a existência de elementos que evidenciem os requisitos para a concessão da liminar pleiteada. O exame do pedido liminar deve restringir-se à plausibilidade do direito invocado e ao perigo da demora, sem substituir a atividade probatória própria do curso regular do processo. A análise da situação processual atual revela a ausência de elementos que evidenciem, de forma suficiente, a plausibilidade do direito invocado pela parte requerente. A controvérsia acerca da regularidade no envio da documentação exigida — especialmente no que se refere à comprovação da formação em nível superior, conforme estipulado no edital do certame — ainda será objeto de apreciação pela instância originária, após oportunizada a manifestação da parte adversa. A decisão proferida pelo Juízo de origem encontra-se devidamente fundamentada e em consonância com o entendimento jurisprudencial consolidado, tendo expressamente consignado que: “Isso porque não há como, de plano, saber acerca da efetiva ocorrência dos fatos narrados inicial, sendo necessária maior dilação probatória para o deslinde da controvérsia, mediante manifestação da parte contrária. Ademais, a tutela de urgência pretendida possui natureza satisfativa e só será devida caso confirmado o envio dos documentos pela autora, o que não restou evidenciado, num juízo de cognição sumária. Na realidade, o feito deve ser melhor instruído para, em sede de cognição definitiva, proceder à análise do preenchimento das condições editalícias e eventual violação do direito da autora em receber a pontuação correta na avaliação de títulos.” Assim já decidiu este e. TJDFT, vide v.g., “O exame da pretensão demanda dilação probatória, o que inviabiliza a concessão de tutela de urgência.” (Acórdão 2047062, 0717314-72.2025.8.07.0000, Relator(a): LEONOR AGUENA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 25/09/2025, publicado no DJe: 06/10/2025.) No tocante ao perigo de dano, não há demonstração concreta de risco de lesão grave ou de difícil reparação, uma vez que eventual prejuízo decorrente do prosseguimento do procedimento seletivo poderá ser reparado em momento oportuno, caso reste comprovada a irregularidade alegada após a instrução do feito. Diante disso, não estão presentes os requisitos legais para a concessão da tutela de urgência recursal, razão pela qual a medida deve ser indeferida. A decisão de primeiro grau deve ser mantida por seus próprios fundamentos, os quais se mostram adequados e coerentes com a legislação processual vigente e a orientação doutrinária e jurisprudencial dominante. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência recursal formulado no presente agravo de instrumento, mantendo, por seus próprios fundamentos, a decisão proferida pelo Juízo da 23a Vara Cível de Brasília. Comunique-se ao Juízo a quo, dispensando-se as informações. Intime-se a agravada para, caso queira, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal. Intimem-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador